Tribunal: TJMT
Processo: 1015135-60.2022.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015135-60.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PEDRO JACYR BONGIOLO - CPF: 368.418.979-00 (AGRAVADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), PEDRO JACYR BONGIOLO - CPF: 368.418.979-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SUMAYA AITH HEIDRICH - CPF: 291.859.658-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM CONTROLE CONCENTRADO. ADI Nº 1018481-79.2021.8.11.0000. COMPENSAÇÃO LIMITADA A PARTIR DE 15/2/2022. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao julgar apelações interpostas em mandado de segurança, reconheceu a ilegalidade da incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica oriunda de microgeração fotovoltaica, assegurando o direito à compensação dos valores pagos indevidamente, sem delimitação do marco temporal para início da restituição.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a compensação tributária determinada na decisão deve observar a modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, que estabeleceu como termo inicial dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade o dia 15/02/2022.

III. Razões de decidir

3. A compensação de energia elétrica, nos termos da Resolução Normativa ANEEL n. 482/2012, não configura operação mercantil nem implica transferência de titularidade, não se configurando fato gerador do ICMS.

4. O Órgão Especial do TJMT, ao julgar a ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, declarou a inconstitucionalidade da cobrança do imposto sobre a TUSD no contexto da microgeração de energia elétrica, fixando modulação de efeitos com início em 15/2/2022, data da publicação da decisão cautelar.

5. A decisão monocrática impugnada, ao reconhecer o direito à compensação, deixou de observar o marco temporal da modulação, cuja observância é obrigatória pelos órgãos fracionários do Tribunal.

6. A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a restituição ou compensação de valores pagos indevidamente a título de ICMS sobre a TUSD deve observar a modulação temporal fixada na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, sendo devida apenas a partir de 15/2/2022.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: “É ilegítima a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica oriunda de microgeração fotovoltaica, por ausência de fato gerador. A restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente somente é devida a partir de 15/2/2022, conforme modulação de efeitos fixada na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000”.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, j. 15.2.2022;

TJMT, N.U 1019274-55.2022.8.11.0041, rel. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.8.2025;

TJMT, N.U 1004595-42.2021.8.11.0055, rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante e deu provimento ao apelo interposto pelo impetrante
PEDRO JACYR BONGIOLO
, reconhecendo-lhe o direito à compensação do ICMS indevidamente pago no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica; retificando, em reexame, parte a sentença.

Aduz o agravante que, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia elétrica, tal reconhecimento foi objeto de modulação de efeitos pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1018481-79.2021.8.11.0000. Na referida ação, foi estabelecido que os efeitos da decisão somente teriam início a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar, ocorrida em 15/02/2022.

Nesse sentido, requer que a decisão monocrática seja reformada para que conste expressamente o termo inicial da compensação tributária como sendo 15/2/2022, em observância à modulação de efeitos fixada na ADI.

Assevera, ainda, que tal entendimento foi reiterado pelo próprio Tribunal de Justiça em julgamento de embargos de declaração no Mandado de Segurança nº 1003988-37.2022.8.11.0041, ocasião em que se reconheceu a obrigatoriedade de observância da modulação temporal estabelecida.

Diante disso, o agravante requer a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente, com provimento para que seja reformada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação apresentada.

Sem contrarrazões (ID 310908530).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao julgar as apelações interpostas contra a sentença, reconheceu a ilegalidade da incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica oriunda de microgeração distribuída, assegurando, ainda, o direito à compensação dos valores pagos indevidamente, sem, contudo, fixar o marco temporal para início da compensação.

A insurgência do agravante concentra-se exclusivamente sobre esse último ponto: a ausência de limitação do marco temporal da compensação, tendo em vista a modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, que estabeleceu como termo inicial de eficácia da declaração de inconstitucionalidade o dia 15/2/2022, data da publicação da decisão concessiva da medida cautelar.

Pretende, assim, o Estado agravante, a adequação da decisão monocrática ao julgado vinculante em sede de controle concentrado.

A matéria referente à incidência de ICMS sobre a TUSD nas operações de compensação de energia elétrica fotovoltaica encontra-se pacificada no âmbito deste Tribunal, que, no julgamento da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000), declarou inconstitucional a interpretação que permitia a tributação do fluxo de energia elétrica entre consumidor e distribuidora no modelo de micro ou minigeração.

Essa modulação, com eficácia erga omnes e efeito vinculante no âmbito desta Corte, vincula os órgãos fracionários, impedindo, assim, a repetição ou compensação de valores pagos a título de ICMS sobre TUSD antes do referido marco temporal.

Trata-se, portanto, de observância obrigatória da coisa julgada formal e material derivada do controle concentrado de constitucionalidade, sob pena de afronta à segurança jurídica e à autoridade das decisões do órgão colegiado máximo da Corte.

No caso em apreço, verifica-se que a decisão monocrática, embora correta ao reconhecer a não incidência de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica, deixou de observar a modulação dos efeitos fixada pelo Órgão Especial, ao autorizar compensação irrestrita, sem limitação temporal.

À propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM CONTROLE CONCENTRADO
.
RESTITUIÇÃO RESTRITA AOS VALORES PAGOS A PARTIR DE 15/02/2022
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos da apelação e remessa necessária, manteve sentença concessiva de segurança em mandado de segurança para afastar a incidência de ICMS sobre a TUSD nas operações de compensação de energia elétrica oriunda de microgeração fotovoltaica, reconhecendo o direito à restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos 60 meses.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se aplica-se ao caso a modulação temporal fixada pelo Órgão Especial do TJMT na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000 para restituição de valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A compensação de energia elétrica, regulamentada pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, não configura operação mercantil nem transferência de titularidade, inexistindo fato gerador para o ICMS.

4.
O Órgão Especial do TJMT declarou inconstitucional a interpretação que permitia a incidência de ICMS sobre a energia compensada e sobre a TUSD/TUST na micro e minigeração distribuída, modulando os efeitos da decisão para produzirem efeitos a partir de 15/02/2022
.

5.
Os efeitos da decisão de inconstitucionalidade foram modulados para produzirem efeitos a partir de 15/02/2022, restringindo a restituição dos valores pagos indevidamente a partir dessa data
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Agravo interno provido para limitar a restituição dos valores de ICMS ao período posterior a 15/02/2022
.

Tese de julgamento: “1. É ilegal a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica oriunda de microgeração fotovoltaica, por ausência de fato gerador. 2.
A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar a modulação de efeitos fixada na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, sendo devida apenas a partir de 15/02/2022
.
”

(TJMT - N.U 1019274-55.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/8/2025, Publicado no DJE 29/8/2025)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS SOBRE ENERGIA SOLAR
.
TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO
. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de segurança em Mandado de Segurança impetrado por consumidor titular de micro usina fotovoltaica. A decisão reconheceu a ilegitimidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica compensada no âmbito da microgeração distribuída e assegurou a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos sessenta meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) nas operações de compensação de energia elétrica decorrente de micro e minigeração fotovoltaica; (ii) estabelecer se a restituição de valores indevidamente pagos deve observar a modulação temporal fixada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 regulamenta o sistema de compensação de energia elétrica, no qual a energia injetada na rede é cedida em empréstimo gratuito à distribuidora, sem configurar operação mercantil.

Não há circulação jurídica de mercadoria nem transferência de titularidade na compensação de energia solar, razão pela qual não se configura o fato gerador do ICMS.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, declarou inconstitucional a interpretação que permite a incidência de ICMS sobre a compensação de energia solar, por ausência de fato gerador.

A jurisprudência estadual distingue corretamente o caso da discussão travada no Tema 986 do STJ, que trata da TUSD/TUST apenas quando há aquisição de energia, e não quando há autogeração com compensação.

Os efeitos da decisão de inconstitucionalidade foram modulados para produzirem efeitos a partir de 15/02/2022, restringindo a restituição dos valores pagos indevidamente a partir dessa data
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente provido, para limitar a restituição dos valores de ICMS ao período posterior a 15/02/2022
.

Tese de julgamento:

É ilegal a incidência de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no sistema de compensação de energia solar, por ausência de circulação jurídica de mercadoria.

A restituição dos valores pagos indevidamente é devida somente a partir de 15/02/2022, conforme modulação dos efeitos da ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000
.

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012, arts. 1º, 2º, 6º e 7º; Lei Complementar Estadual nº 696/2021, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI nº 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, j. 15.02.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000674-41.2022.8.11.0055, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05.02.2024; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1023259-66.2021.8.11.0041, j. 04.03.2024.
”

(TJMT - N.U 1004595-42.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/7/2025, Publicado no DJE 22/7/2025)

Dessa forma, impõe-se a parcial reforma da decisão, exclusivamente para restringir o direito à compensação aos valores pagos a partir de 15/2/2022, respeitando-se o marco vinculante fixado no controle concentrado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, limitando o direito à compensação do ICMS incidente sobre a TUSD, no contexto da microgeração de energia elétrica, aos valores pagos a partir de 15/2/2022, nos termos da modulação de efeitos fixada pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025